Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-21.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CANDIDA ALVES - CPF: 015.892.441-09 (EMBARGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto em ação de exibição de documentos movida por Maria Lucia Cândido Alves, na qual se pleiteava a apresentação dos contratos de no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534. O embargante sustenta omissão na análise de documentos anexados na contestação, que comprovariam a regularidade das contratações e a inexistência de resistência à exibição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre documentos apresentados pelo embargante na contestação e se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou fundamentadamente as provas dos autos e concluiu que os contratos indicados na inicial não foram apresentados pelo banco, o que caracteriza a resistência à exibição e justifica a condenação imposta.

5. Os documentos apontados nos embargos (ADE nos 78517260, 19875107 e 39605784) não foram vinculados aos contratos requeridos na petição inicial, nem demonstraram a correspondência entre os descontos questionados e os contratos efetivamente firmados.

6. Não se verifica qualquer omissão ou outro vício que justifique o acolhimento dos embargos, sendo incabível a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

7. A decisão embargada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não havendo obrigatoriedade de apreciação pormenorizada de todos os argumentos suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise expressa de todos os documentos juntados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para o convencimento do julgador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A resistência à exibição de documentos identificáveis justifica a condenação da instituição financeira, ainda que outros documentos tenham sido apresentados sem relação direta com os requeridos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO BMG
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
288979860, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

291006362
), fefende o cabimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão quanto à análise de documentos apresentados na contestação, notadamente os ADE nos 78517260, 19875107 e 39605784, que comprovariam os contratos firmados com a autora. Sustenta que tais documentos foram devidamente anexados e demonstram a regularidade das contratações.

Argumenta que os dados dos extratos da autora — valores, prazos, parcelas e data — coincidem com os dos contratos, demonstrando a correspondência entre os descontos e as contratações legítimas. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com manifestação sobre a documentação apresentada. Pede efeitos infringentes, com a reforma do acórdão para julgar improcedente a ação ou, ao menos, excluir as condenações por danos e reconhecer a compensação entre valores pagos e a indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os argumentos apresentados pelo Banco BMG nos embargos de declaração não merecem acolhimento. A origem da demanda é ação de produção de provas, proposta por Maria Lucia Candido Alves, com o objetivo específico de obter a exibição dos contratos no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534.

O juízo de primeiro grau reconheceu que os contratos requeridos não foram apresentados, tendo o réu juntado apenas documentos diversos dos indicados na petição inicial. A alegação de que os números citados são meros códigos internos do INSS não elide o fato de que os instrumentos solicitados, identificáveis por numeração específica, são distintos dos apresentados.

Além disso, o banco não comprovou que os contratos anexados correspondem aos valores efetivamente descontados dos benefícios da autora, tampouco vinculou os contratos apontados na inicial aos documentos juntados, limitando-se a apresentar apenas um contrato sem relação direta com todos os apontados.

Assim sendo, correta a condenação imposta na origem. Por conseguinte, não se verifica omissão a ser sanada, descabendo a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de Ação de Produção de Provas, ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES em face de BANCO BMG S/A, objetivando a exibição dos Contratos no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534.

O magistrado de 1o grau concluiu que os contratos requeridos não foram anexados, sendo juntados apenas instrumentos contratuais diversos dos especificados na petição inicial. Assim, reconheceu que houve resistência injustificada à exibição dos documentos comuns, nos termos do artigo 399, III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa e que os contratos foram regularmente firmados e são de conhecimento da autora, sendo os números indicados meros códigos internos do INSS, e não contratos distintos.

Em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim, rejeito o pedido de revogação da justiça gratuita.

Em relação a preliminar de mérito de cerceamento de defesa, no caso sub judice, todas as provas necessárias ao julgamento do feito estão presentes. Isso porque, a prova pretendida pelo réu é desnecessária para o deslinde da questão.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PRINCIPAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - COLISÃO FRONTAL - PERDA DE CONTROLE DE DIREÇÃO EM VIRTUDE DE AQUAPLANAGEM - INVASÃO DE CONTRAMÃO PELO RÉU - DANOS MORAIS E MATERIAIS - LESÕES CORPORAIS NO AUTOR - MORTE DE SUA ESPOSA - SENTENÇA PROCEDENTE EM 1o GRAU - RECURSOS DOS RÉUS E DA LITISDENUNCIADA. 1. AÇÃO PRINCIPAL - RECURSOS AUTÔNOMOS DOS RÉUS - ANÁLISE CONJUNTA - 1. A) CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - PROVA DESNECESSÁRIA - NULIDADE AFASTADA - 1 . B) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR DO VEÍCULO - 1. C) AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DESPROVIMENTO - PERDA DE CONTROLE DE VEÍCULO - AQUAPLANAGEM - IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - 1. D) DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - INACOLHIMENTO - RECIBOS IDÔNEOS - 1. E) AFASTAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - AUSÊNCIA PROVA DE RENDIMENTOS DA FALECIDA - FATO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO - 1 . F) REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR ADEQUADO - 1. G) JULGAMENTO ULTRA PETITA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA ACIMA DO PEDIDO DO AUTOR - AFASTAMENTO - VALOR MERAMENTE SUGESTIVO - NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO - 1. H) EXCLUSÃO DOS VALORES DA PENSÃO DO DIREITO DE REEMBOLSO PELA SEGURADORA - LIMITAÇÃO INDEVIDA - ACOLHIMENTO - DEVER DE REEMBOLSO PELA SEGURADORA RECONHECIDO NOS LIMITES DA APÓLICE - PLEITO ACOLHIDO - 1. I) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA - FIXAÇÃO - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO RESISTÊNCIA À LITISDENUNCIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 2. AÇÃO SECUNDÁRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSO DA LITISDENUNCIADA - 2.A) ABATIMENTO DE SUPOSTO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PROVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA - PLEITO DESPROVIDO - 2.B) AUSÊNCIA DE COBE [...]” (TJ-SC - AC: 20090552812 SC 2009.055281-2 (Acórdão), Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/09/2012, Quinta Câmara de Direito Civil Julgado)

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova". (in"Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).

A propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido no AG 56995- 0/SP, da lavra do Ministro do STJ Assis Toledo, de 05-04-1995:

"É o julgador o detentor do poder instrutório, cabendo a ele a apreciação da prova. Com efeito, ‘a questão ou não de deferimento de uma prova (testemunha referida), depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130."

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, é consolidado o entendimento de que a ação voltada à exibição de documentos possui natureza pessoal, estando, portanto, submetida às regras específicas aplicáveis a esse tipo de demanda.

De igual modo, o dever de conservação dos documentos permanece vigente até o esgotamento do prazo prescricional da pretensão que possa ser exercida com base neles.

A obrigação de exibir documentos imposta às instituições financeiras decorre do direito à informação assegurado ao consumidor, conforme previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal direito implica, inclusive, o dever de prestar contas ao titular da conta bancária.

Diante disso, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado, sobretudo porque a corte superior tem reconhecido que as instituições financeiras estão obrigadas a apresentar documentos comuns às partes, ainda que tenham encaminhado regularmente demonstrativos e extratos ao correntista.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA - 1. A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 591.797/SP E 626.307/SP), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS QUE DISCUTAM OS ÍNDICES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS DEPÓSITOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA AFETADOS PELOS PLANOS ECONÔMICOS, NÃO ALCANÇA MATÉRIA CIRCUNSCRITA À APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA, VISTO NÃO DISCUTIR O MÉRITO ACERCA DOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS AOS EXPURGOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA - 2. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CASA BANCÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO ENVIO REGULAR DE DEMONSTRATIVOS E EXTRATOS - OBRIGATORIEDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PELO PRAZO DE VINTE ANOS - 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (AgRg no Ag n. 1.256.412/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 22/2/2012.)

Nesse panorama, o recorrente alega que não houve irregularidade na contratação dos produtos financeiros objeto da ação, uma vez que os contratos indicados foram efetivamente celebrados e são de conhecimento da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto no apelo quanto na contestação apresentada, o Banco BMG não faz qualquer correlação direta ou indireta entre os Contratos no 11580769, 7427439, 9145746, 17592976 e 211110534 (citados na petição inicial) com nenhum contrato específico firmado com a parte autora.

A defesa se limita a apresentar apenas um contrato como sendo o efetivamente celebrado pela autora, com os seguintes dados: Cartão de crédito no: 5259 XXXX XXXX 0640; Matrícula/RMC/Benefício: 34.267.742-8; Código de Adesão (ADE): 39605784.

O banco recorrente esclarece que o número exibido no extrato do benefício é, na verdade, o código de reserva de margem (RMC) gerado internamente pelo INSS — e que isso pode ter causado confusão quanto à identificação do contrato pela parte autora.

No entanto, o banco não relaciona os valores dos descontos mencionados pela autora com os termos contratuais anexados, não demonstrando que os valores efetivamente descontados correspondem ao contrato apresentado.

Diante da ausência de documentos que vinculem os descontos ao contrato apresentado, resta configurada a pretensão resistida, impondo-se a manutenção da sentença.

Derradeiramente, na ação de exibição de documentos, somente há se falar em condenação da parte ré em honorários advocatícios, nos casos em que ficar configurada a resistência da pretensão, em observância ao princípio da causalidade, o que restou configurado.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.” 1. Em ação de exibição de documentos, havendo resistência, é cabível a condenação a honorários advocatícios, em face do que dispõe o princípio da causalidade. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 129.857/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025